Tribunal: TJDFT
Processo: 0710865-95.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INQUÉRITO POLICIAL. OPERAÇÃO LIGAÇÃO DIRETA. CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUSPENSÃO PARCIAL DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA EM MATÉRIA DE EXECUÇÃO PENAL. DESNECESSIDADE. SUFICIÊNCIA DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS À INDICIADA. RECURSOPROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto em face de decisão monocrática que modificou medidas cautelares diversas da prisão, suspendendo parcialmente o exercício da advocacia da recorrente, em matéria de execução penal.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o decisum impugnado seria justificável no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Revelam-se suficientes e adequadas para acautelar o processo as medidas cautelares de proibição de acesso ou frequência às unidades prisionais do Distrito Federal, física ou virtualmente, bem como a proibição de contato presencial ou por outro meio com quaisquer dos demais investigados, denunciados, ou testemunhas dos fatos, impostas à indiciada no bojo do Inquérito Policial “Operação Ligação Direta”.
4. Mostra-se desproporcional a cautelar específica de suspensão parcial do exercício da advocacia em relação à matéria de execução penal, mormente quando o próprio órgão acusatório entende ser gravosa tal restrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “A imposição da medida de suspensão da atividade profissional revela-se desproporcional para acautelar o processo, sendo adequadas e suficientes outras cautelares alternativas”.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, caput e § 4o, e 312, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1995950, 0749710-39.2024.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 07/05/2025.